Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PROVA PERICIAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DO CONSIGNANTE. ART. 16 DA LEI No 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. DÉBITO EXIGÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE APÓS A MORTE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO OU HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento dos recursos de Apelação.
2 − Uma vez que o contrato de abertura de conta corrente conjunta e solidária foi produzido por meio de fraude, devidamente atestada por prova pericial, não há que se falar em improcedência do pedido de declaração de falsidade documental no tocante ao referido instrumento contratual.
3 − A previsão legal contida no art. 16 da Lei no 1.046/50 foi objeto de revogação tácita (art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB) pelos diplomas legais que a sucederam, os quais dispuseram detalhadamente acerca das consignações em folha de pagamento, mas deixaram de prever a situação da extinção de empréstimo consignado pela morte do mutuário. Isso pode ser observado nas Leis 8.112/90, 10.820/2003 e 10.486/2002.
4 − Como os aludidos diplomas legais subsequentes não dispuseram quanto à possibilidade de extinção do mútuo consignado em caso de morte do Consignante, persiste exigível o débito, o qual, em casos que tais, há de ser suportado pelo espólio ou pelos herdeiros do mutuário, respeitados os limites do patrimônio transmitido em sucessão.
5 − A instituição financeira não poderia ter realizado, após o falecimento da cotitular da conta bancária, quaisquer descontos referentes aos empréstimos consignados celebrados pela de cujus, uma vez que a responsabilidade por tal pagamento deveria recair sobre o espólio ou sobre os herdeiros da devedora, nos limites da herança, fato que deve ser aferido na sede processual adequada.
6 − Os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao Espólio, possibilitando, assim, o reestabelecimento de seu patrimônio e, portanto, na sede processual adequada, a discussão sobre a parcela da dívida que deve ser suportado por cada herdeiro, nos limites da herança.
7 − A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se verifica má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, ainda que por meio de interpretação equivocada de suas cláusulas, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples.
8 − Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos de parcelas em conta bancária, não fora demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do equívoco do Banco, tal como anotação do nome em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
9 − Existindo nos autos documentos que indicam a suposta existência de crime de falsidade documental, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público é medida que se impõe, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Réu desprovida.
Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. Maioria qualificada.